Tribunal: STF
Processo: HC 261670
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, furto qualificado, invasão de dispositivo informático e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Concessão de prisão domiciliar. Não cabimento. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Delis de Souza Joaquim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.003.664/SP (evento 12).



    A paciente foi presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado, invasão de dispositivo informático e lavagem de dinheiro, tipificados, respectivamente, nos arts. 2º, caput, e § 3º, da Lei 12.850/2013; 155, §4º, II, do Código Penal (previsões anteriores às alterações trazidas pela Lei 14.155/2021), por duas vezes, nos termos do art. 71 do Código Penal; 154-A, §2º, do Código Penal, por duas vezes, nos termos do art. 71 do Código Penal e no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aduz que os requisitos da medida constritiva não foram preenchidos, uma vez que a paciente vem cumprindo rigorosamente todas as condições impostas pelo juízo, não havendo qualquer registro de descumprimento ou fato novo que pudesse justificar a decretação de nova prisão. Alega ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, visto que não há fato novo indicativo de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Assevera que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, além de ser a responsável pelos cuidados de seu filho menor de idade. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 12, fls. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE FURTOS MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AGENTE QUE POSSUI ATUAÇÃO RELEVANTE NA ESTRUTURA CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. NEGATIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a ora agravante seria membro de organização criminosa especializada na prática de furtos mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Consta que ela seria companheira do líder do grupo e "peça chave na organização. Segundo a investigação, ela atua como espécie de centralizador de recursos ilícitos recebidos por diversos outros investigados, no mesmo dia ou imediatamente após à ocorrência das fraudes, repassando grande parte dos valores a Samuel". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, interrompendo a atuação do grupo criminoso. 



    3. Condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    5. A prisão domiciliar foi negada visto que a agravante seria companheira do líder do grupo e peça chave na organização aparentemente sofisticada, envolvendo a participação de mais de quarenta indivíduos, na qual exercia papel de destaque como uma espécie de centralizadora de recursos ilícitos recebidos por diversos outros investigados, no mesmo dia ou imediatamente após à ocorrência das fraudes, repassando grande parte dos valores a Samuel, o líder do grupo. Tais circunstâncias, além de serem motivação válida para a decretação da prisão preventiva, demonstram a existência de situação excepcionalíssima apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar (Precedentes). 



    6. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos (2019-2024) e a custódia cautelar, já que, em 26/3/2024, no curso da investigação policial, quando identificada a existência de indícios de autoria delitiva, foi decretada a prisão temporária, que foi convertida em preventiva em 24/3/2025, tendo sido formulada a representação pela custódia preventiva tão logo ofertada a denúncia, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, a qual foi decretada na mesma oportunidade em que recebida a denúncia. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, saliento que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Revelam os autos que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado, invasão de dispositivo informático e lavagem de dinheiro, tipificados, respectivamente, nos arts. 2º, caput, e § 3º, da Lei 12.850/2013; 155, §4º, II, do Código Penal (previsões anteriores às alterações trazidas pela Lei 14.155/2021), por duas vezes, nos termos do art. 71 do Código Penal; 154-A, §2º, do Código Penal, por duas vezes, nos termos do art. 71 do Código Penal e no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998. 



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo de origem decretou a constrição cautelar da paciente e rechaçou as teses defensivas de possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, bem como de concessão de prisão domiciliar, aos seguintes fundamentos:



    “(...).



    10. O pedido de decretação da prisão preventiva de (...) DELIS DE SOUZA JOAQUIM, (...) também deve ser provido, uma vez que, segundo o apurado, tais denunciados são os principais integrantes da organização criminosa, e são figuras fundamentais da estrutura da lavagem de dinheiro. 



    Para a sustentação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos, dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312).  Outrossim, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (CPP, art. 313). 



    Com efeito, há fundados indícios de autoria e comprovação da materialidade, o que se assenta com o recebimento da denúncia. 



    O periculum libertatis também sobressai presente, haja vista a necessidade de garantia da aplicação da lei penal. 



    Pesam contra os réus fortes indícios de integrar organização criminosa voltada à prática de furtos mediante fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. 



    Samuel, como dito anteriormente, se trata do principal articulador das fraudes, já tendo sido condenado por este juízo pelos crimes de furto qualificado pela fraude, invasão de dispositivo informático e lavagem de dinheiro (autos nº 0018050-84.2024.8.26.0050). 



    Delis é companheira de Samuel, peça chave na organização. Segundo a investigação, ela atua como espécie de centralizador de recursos ilícitos recebidos por diversos outros investigados, no mesmo dia ou imediatamente após à ocorrência das fraudes, repassando grande parte dos valores a Samuel. 



    (...). 



    Como se vê, os referidos denunciados estão diretamente ligados entre si, possuem relacionamento próximo um com o outro e, ao que tudo indica, são as peças principais da organização criminosa, sendo também os mais atuantes no processo de lavagem de dinheiro, de modo que a prisão preventiva se revela imprescindível para assegurar a ordem pública, desmantelando-se o esquema criminoso e evitando-se possível reorganização e novas práticas criminosas. 



    Ainda, em que pesem os argumentos da defesa de Delis (fls. 8923/8936), entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para a manutenção da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 



    Importante registrar que a concessão de prisão domiciliar não se traduz em dever imposto ao juiz sempre que se estiver diante de uma das hipóteses elencadas no artigo 318 do Código de Processo Penal. Ao revés, deve o julgador analisar todos os demais elementos constantes dos autos para aferir a possibilidade dessa substituição. Não se trata, portanto, de direito subjetivo da denunciada. 



    No caso e tela, são imputadas à Delis acusações de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo peça chave na prática desses crimes, o que revela a gravidade concreta dos delitos por ela praticados.” (destaquei) (evento 6, fls. 6-8).



    O Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a custódia cautelar da paciente, tendo em vista “Vale dizer, presente, na espécie, o “fumus comissi delicti”. 5. Também se divisa o “periculum libertatis”. Existem indícios de que a paciente cometeu crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude, invasão de dispositivo informático e lavagem de capitais, envolvendo a subtração de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) mediante a realização de 18 transferências bancárias fraudulentas, no bojo de organização criminosa aparentemente sofisticada com mais de quarenta integrantes, na qual aparentemente exercia papel de considerável destaque (fls. 8.663/8.918 da origem), em ações que traduzem um acentuado grau de culpabilidade da conduta. Circunstâncias concretas a apontar que a colocação em liberdade da paciente coloca em risco a segurança pública. Com efeito, a gravidade em concreto do delito, na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa, pode assentar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; AgRg no HC nº 780.671/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023, entre outros). (...). E os elementos trazidos aos autos não autorizam, neste momento, um juízo prospectivo no sentido da desproporcionalidade da custódia ante a provável sanção a ser imposta no caso de eventual condenação. Não é o caso, neste passo, de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal). 6. E não se vislumbra ilegalidade na decretação de sua custódia cautelar por suposta ausência de contemporaneidade. Deveras, quando do exame da contemporaneidade não se pode tomar como parâmetro apenas um critério puramente matemático, estabelecendo-se prazos fixos e fatais, devendo ser levado em conta outros fatores como a complexidade do caso (o que demanda algum tempo para sua apuração).(...). Neste cenário, importa considerar tratar-se de feito complexo, envolvendo a participação de mais de quarenta indivíduos, com uma investigação que envolveu a realização de diversas diligências tanto que, antes mesmo do oferecimento da denúncia, os autos de origem já contavam com mais de 8.600 folhas. (...). Vale dizer, a presença da contemporaneidade não fica restrita à proximidade com a época da prática do delito no sentido de que a questão se resume ao fator tempo (entre a data do fato e a deliberação judicial), de sorte que se afigura possível a prisão preventiva ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, desde que verificada a necessidade da custódia cautelar quando do momento da decretação da medida (STJ, AgRg no HC nº. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022; AgRg no HC nº 756.871/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). De toda sorte, os fatos não distam tanto no tempo assim (consta que a organização criminosa atuava pelo menos até 2024). 7. Anote-se que a decisão judicial que decretou a prisão preventiva se encontra fundamentada (fls. 8.950/8.959 dos autos de origem), descrevendo inclusive o papel de destaque exercido pela paciente na organização criminosa, atuando como espécie de centralizadora dos recursos ilícitos recebidos pela empreitada delitiva.” (evento 7, fls. 4-8).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Quanto à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    No tocante à alegada possibilidade de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o pleito defensivo, porquanto à paciente foram imputadas acusações de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro, “sendo peça chave na prática desses crimes, o que revela a gravidade concreta dos delitos por ela praticados.”. 



    Nesse prisma, o Tribunal de Justiça local ressaltou que:



    “8. De outro norte, não é o caso de se substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.



    Certo que o Egrégio Supremo Tribunal Federal concedeu ordem de “habeas corpus” coletivo (HC nº 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski), determinando “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção Sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, relacionadas no processo DEPEN e outras autoridades estaduais, decisão que foi estendida às demais mulheres presas não constantes das relações existentes nos autos”. No entanto, pontuou o Excelso Pretório, no referido julgamento, a existência de situações em que a prisão domiciliar poderia ser negada, mais precisamente: a) no caso de crime praticado com violência ou grave ameaça; b) delito perpetrado contra seus descendentes; c) “em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegaram o benefício” (teor da decisão colhido através de consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal).



    Vale dizer, não se considerou que o direito à substituição é absoluto, no sentido de que não basta que a mulher se encontre em alguma das situações previstas no artigo 318, III, IV ou V, do Código de Processo Penal, para que, automaticamente, tenha direito à prisão domiciliar. Existem circunstâncias apontadas na r. decisão - que, se presentes, tem o condão de empecer o benefício. Orientação que, salvo melhor juízo, afina-se com entendimento, abraçado pelo atual dogmática jurídica, no sentido de que não há direitos absolutos, como, de resto, já assentou o próprio Supremo Tribunal Federal (MS nº 23.452-1, rel. Min. Celso de Mello; Ag. Reg. no RE nº 455.283-3, rel. Min. Eros Grau, HC nº 93.250-9, relatora Min. Ellen Gracie).  Atentando-se a estas diretrizes, tem-se que a hipótese não comporta a prisão domiciliar. 



    Com efeito, na linha do gizado, as condutas imputadas à paciente - envolvendo a subtração de mais de dois milhões de reais, em organização aparentemente sofisticada, envolvendo a participação de mais de quarenta indivíduos, na qual exercia papel de destaque são muito censuráveis no campo penal. Panorama a indicar que se cuida de pessoa perigosa, de sorte que a prisão domiciliar, situação em que a restrição da liberdade não é submetida a um rigoroso controle (na prática, não há condições de uma fiscalização eficaz), não avulta como medida suficiente para a garantia da ordem pública. 



    Ou seja, tomando-se em conta os parâmetros estabelecidos na decisão do Excelso Pretório, tem-se um quadro excepcional a justificar a não concessão da prisão domiciliar.



    Não se olvida a edição da Lei nº 13.769/18, que, alterando o Código de Processo Penal, acrescentou o artigo 318-A, cujo texto é o seguinte:



    (...).



    No entanto, mesmo à luz da nova dicção legal, a hipótese não enseja a substituição reclamada.



    (...).



    Nesta ordem de ideias, embora não conste do texto de lei a possibilidade de ser negado o benefício em casos excepcionalíssimos, tal como o firmado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, a melhor compreensão da norma sobretudo à luz do julgado do Excelso Pretório é no sentido da subsistência desta terceira causa de exclusão da substituição, porquanto se afina com o escopo de norma, uma vez que não se pode admitir que o benefício seja implementado naquelas situações extraordinárias em que a condição do agente (seja pela conduta concretamente praticada, seja em razão de seu histórico reincidência e descumprimento de benefício anteriormente concedido) descortine que a colocação em prisão domiciliar representaria um enorme risco à ordem pública.



    (...)



    Assim postas as coisas, dada a condição da paciente, tal como acima referido, não é o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No caso em testilha, na ponderação dos interesses em jogo, a segurança pública é sobranceira em relação ao interesse tutelado na regra prevista no artigo 318-A, do Código de Processo Penal.” (evento 7, fls. 6-14).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes, ao seguinte fundamento (evento 12, fls. 5-14):



    “A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 340/342, grifei):



    (...).



    O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 347/354, grifei):



    (...).



    Assim, em razão das características das condutas delituosas narradas, o decreto prisional demonstrou que a ora agravante seria membro de organização criminosa especializada na prática de furtos mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. 



    Consta que ela seria companheira do líder do grupo e "peça chave na organização. Segundo a investigação, ela atua como espécie de centralizador de recursos ilícitos recebidos por diversos outros investigados, no mesmo dia ou imediatamente após à ocorrência das fraudes, repassando grande parte dos valores a Samuel". 



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    (...).



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    (...).



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    No que tange à prisão domiciliar, constata-se que a fundamentação utilizada para negá-la à ora agravante mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, visto que ela seria companheira do líder do grupo e peça chave na organização aparentemente sofisticada, envolvendo a participação de mais de quarenta indivíduos, na qual exercia papel de destaque como uma espécie de centralizadora de recursos ilícitos recebidos por diversos outros investigados, no mesmo dia ou imediatamente após à ocorrência das fraudes, repassando grande parte dos valores a Samuel, o líder do grupo.



    Aliás, na denúncia, o Parquet assim descreveu a conduta da ora agravante (e-STJ fls. 91/92 e 325): 



    DELIS DE SOUZA JOAQUIM



    02. Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de agosto de 2020, no período noturno, DELIS DE SOUZA JOAQUIM, de forma livre e consciente, concorreu para a subtração, mediante fraude, por meio de conexão de internet de titularidade de LUCAS MESQUITA, da quantia de R$1.951.228,52, por meio de dezessete transferências bancárias fraudulentas, de propriedade da sociedade empresária AZEVEDO & AZEVEDO, representada por seu sócio Marcos Coelho de Azevedo. 



    03. Consta, ainda, que, no dia 06 de agosto de 2020, no período noturno, DELIS DE SOUZA JOAQUIM, de forma livre e consciente, concorreu para a subtração, mediante fraude, da quantia de R$53.000,00, por meio de transferência bancária fraudulenta, de propriedade da sociedade empresária VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA., representada por seu sócio Ezequiel Cardoso dos Santos. 



    04. Consta, também, que, no dia 04 de agosto de 2020, DELIS DE SOUZA JOAQUIM, de forma livre e consciente, concorreu para a invasão de dispositivo informático, concorrendo para a realização, por meio de dispositivo eletrônico e de conexão de internet de outrem, de liberação indevida de dispositivo eletrônico para acesso às contas bancárias das sociedades empresárias vítimas AZEVEDO & AZEVEDO e VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.  05. Consta, outrossim, que, pelo menos a partir de agosto de 2020, DELIS DE SOUZA JOAQUIM, de forma livre e consciente, ocultou e dissimulou a natureza e a origem de valores provenientes diretamente de infração penal, realizando operações financeiras dissimuladas e recebendo valores, após passarem por contas bancárias de diversas pessoas interpostas, decorrentes dos crimes antecedentes praticados consistentes nas fraudes aplicadas em desfavor das empresas AZEVEDO & AZEVEDO e VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA., tentando dar aparência lícitas aos valores recebidos. [...] Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência: 1º) SAMUEL VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS como incurso no artigo 2º, caput e §3º, da Lei federal nº.12.850, de 02 de agosto de 2013; 2º) DELIS DE SOUZA JOAQUIM como incursa no artigo 2º, caput e §3º, da Lei Federal nº.12.850, de 02 de agosto de 2013; no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal (previsões anteriores às alterações trazidas pela Lei 14.155 /2021), por duas vezes em continuidade delitiva nos termos do artigo 71 do Código Penal; no artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por duas vezes em continuidade delitiva nos termos do artigo 71 do Código Penal; e, artigo 1º, §1º, inciso II, da Lei Federal nº.9.613, de 03 de março de 1998, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal;



    Tais circunstâncias, além de serem motivação válida para a decretação da prisão preventiva, demonstram a existência de situação excepcionalíssima apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar.



    Por fim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos (2019-2024) e a custódia cautelar, já que, em 26/3/2024, no curso da investigação policial, quando identificada a existência de indícios de autoria delitiva, foi decretada a prisão temporária, que foi convertida em preventiva em 24/3/2025, tendo sido formulada a representação pela custódia preventiva tão logo ofertada a denúncia, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, a qual foi decretada na mesma oportunidade em que recebida a denúncia.”



    Ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 



    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se ao “julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    Nessa linha, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]o julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição” (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprof